Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705954-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA D E C I S Ã O O presente processo está pautado para julgamento na 14a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de início em 26/04/2023 e término dia 04/05/2023, conforme certidão de ID 45429573. O agravante MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. pede a retirada do processo de pauta virtual para que ocorra por videoconferência (ID 45974112. Paralelamente, requer o substabelecimento do advogado Dr. MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA (ID 45975899). Quanto ao pedido de retirada de pauta para que o julgamento aconteça na forma por videoconferência, as sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial: não são mais realizadas por videoconferência. Todavia, diante da oposição do julgamento na modalidade virtual, DETERMINO a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. O pedido deve ser realizado até o início da sessão. Já os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar substabelecimento com assinatura. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator